Tribunal: STF
Processo: ARE 1161058
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, está assim ementado:
    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM AÇÃO COLETIVA
    O valor ora executado não se refere à totalidade da verba honorária fixada na ação coletiva, mas de verba honorária sobre o valor da condenação referente a alguns substituídos.
    Não obstante o direito do procurador em executar a verba honorária, que lhe pertence (art. 23 do Estatuto da OAB/RS), de forma autônoma, não pode recebê-la de maneira fracionada na modalidade de Requisição de Pequeno Valor, sob pena de afronta ao disposto no § 8º do art. 100 da Constituição Federal.
    O crédito da verba honorária deverá ser executado de forma integral, não sendo permitido que seja fracionado proporcionalmente nas execuções movidas por cada litisconsorte.
    AGRAVO DESPROVIDO.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em conjunto, os ARE 797.499-AgR-EDv/RS, RE 919.269-AgR- -EDv/RS, RE 919.793-AgR-EDv/RS e RE 930.251-AgR-EDv/RS, todos de relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, fixou entendimento que desautoriza a pretensão recursal deduzida pela parte ora recorrente:
    “Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Regra do art. 100, § 8º, da CF. Litisconsórcio ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos.
    1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes.
    2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição.
    3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa.
    4. Custas sucumbenciais invertidas, observada a eventual concessão de justiça gratuita.”(grifei)
    Cabe destacar, por oportuno, a propósito da distinção entre a controvérsia jurídica versada na presente causa e a questão constitucional suscitada no RE 568.645/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, ante a inquestionável procedência de suas observações, o seguinte trecho do voto proferido pelo eminente Ministro DIAS TOFFOLI, Relator, por ocasião do mencionado julgamento conjunto:
    “No referido ‘leading case’, o que se estava a debater era a possibilidade de expedição de ofício requisitório para o pagamento de pequeno valor aos litisconsortes facultativos. Cada um desses consistia em credor autônomo, litigante distinto. (…).
    …..................................................................................................
    A situação destes autos é diversa. A verba executada pertence não aos autores da ação e sim ao causídico/escritório que patrocinou a demanda: verba autônoma, note-se, originada da atuação em um único processo judicial. E isso inviabiliza de pronto a aplicação do precedente do RE nº 568.645/SP. 
    Não há como se admitir o pretendido fracionamento.  Os honorários sucumbenciais não se confundem com o crédito dos patrocinados. Inexiste, aqui, a pluralidade de autores, de titulares do crédito – dito de outra forma, inexiste litisconsórcio. Não fosse o bastante, a quantia devida a título de honorários advocatícios é uma só, fixada de forma global, e consiste em título a ser executado de forma una e indivisível. O fato de o patrono ter atuado em causa plúrima não torna plúrimo também o seu crédito: a verba advocatícia é única, visto que calculada sobre o montante total devido, ainda que esse montante consista na soma de vários créditos unitários. 
    …..................................................................................................
    Sendo assim, embora a verba honorária goze de autonomia em relação ao crédito principal, podendo ser destacada do montante da execução, é certo que o fracionamento dessa parcela caracteriza, indubitavelmente, hipótese vedada pelo art. 100,  § 8º, da Constituição Federal.“ (grifei)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, nego provimento ao recurso extraordinário, por achar-se este em confronto com entendimento emanado do Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15, por tratar-se de recurso deduzido contra decisão publicada sob a égide do CPC/73.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator